Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CDC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. AMPLA DEFESA. FACILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único).
2. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
4. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.
5. Recurso conhecido e não provido.